Tribunal: CARF
Processo: 10380.901167/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901167/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.501 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
J.MACEDO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DACON
E
DCTF
RETIFICADOS
APÓS
EMISSÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO PELA DRJ.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02, de 28/08/2015, não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.497,
de 24 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10380.901163/2009-84,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901167/2009-62
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.501 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901167/2009-62

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório que denegara Pedido de Compensação apresentado pelo Contribuinte. O
pedido é referente a compensação de débito com crédito que teria sido indevidamente recolhido
a título de contribuição para o COFINS, relativo ao período de apuração em questão.

Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido e são aqui adotados. Na
ementa do acórdão estão sumariados os fundamentos da decisão:
[...]
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO
EM DCTF. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é indevido, só se
pode homologar tal compensação, independentemente de eventuais outras verificações,
nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP, retifica
regularmente a DCTF.

Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual além de reprisar
as alegações postas na Manifestação de Inconformidade, acrescenta em sede de preliminar: (i)
nulidade do acórdão recorrido, por cerceamento do direito de defesa, já que sua pretensão
creditória não foi analisada pela DRJ; (ii) necessidade de realização de diligência para realização
de perícia, com indicação do perito, conforme dispõe o art. 16, IV do Decreto no 70.235/72. No
mérito, seja julgado procedente o presente recurso, reconhecendo o direito creditório, uma vez
que o mero erro formal cometido (não retificação da DCTF antes do envio da PER/DCOMP) não
invalida o crédito pretendido, viabilizando assim a compensação pleiteada.
Apresentou planilhas, demonstrando como foi efetuada as operações, com a
devida dedução dos valores destinados à ZFM, chegando ao valor do PIS informado no DACON
e na DCTF retificadores, bem como notas fiscais para de vendas a pessoas jurídica domiciliadas
na Zona Franca de Manaus.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 01/04/2015 (fl.108) e
protocolou Recurso Voluntário em 29/04/2015 (fl.109) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.501 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901167/2009-62

Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Como relatado, o presente processo se refere à pedido de compensação
de crédito de PIS, negado em despacho decisório eletrônico no qual a
fiscalização indica que o DARF relacionado ao pagamento indevido ou a
maior teria sido integralmente utilizado para extinção do débito relativo
ao período de apuração a que se referia, não restando crédito disponível
para compensação dos valores informados na Dcomp.
Contudo, a empresa anexou aos autos em sua Manifestação de
Inconformidade DACON e DCTF retificadores apresentados (após da
transmissão do PER/DCOMP) que trazem valor de débito de PIS devida
inferior ao valor indicado no despacho decisório, que se respaldou em
DCTF e DACONs originais transmitidos pelo sujeito passivo.
A Recorrente justifica que o crédito pleiteado é decorrente de vendas a
pessoas jurídica domiciliadas na Zona Franca de Manaus, sujeitas à
alíquota zero de PIS e da Cofins, nos termos da Lei no 10.996/2004.
Explica a interessada que se esqueceu de retificar o Dacon e a DCTF nos
quais resta demonstrado o crédito pretendido e, por esta razão, o sistema
da RFB não visualizou a existência do crédito. A contribuinte informa
que, para corrigir o erro, promoveu as retificações competentes.
Ocorre que a decisão a quo em seu julgamento, desconsiderou as
retificadoras que foram transmitidas após o despacho decisório e sequer
analisou o pleito da contribuinte, mesmo depois da análise do Serviço de
Orientação e Análise Tributária – SEORT, o qual por meio de calculo
anexado às fls. 96/99, verificou que o crédito solicitado foi suficiente
para compensar os débitos vinculados.

A DRJ, de forma rigorosamente formalista, a meu ver, fundamentou sua
decisão afirmando o seguinte:

Ainda que a contribuinte, posteriormente à entrega da Dcomp, tenha tratado de
retificar formalmente a DCTF, esta não teria o efeito de validar retroativamente a
compensação instrumentada por Dcomp pois, como se viu, a existência do
indébito só se aperfeiçoou bem depois. A razão pela qual não se pode acatar esta
retroação de efeitos está associada ao fato de que como a apresentação da Dcomp
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.501 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901167/2009-62

serve à extinção imediata do débito do sujeito passivo (nos mesmos termos de
um pagamento), só pode ela ser efetuada com base em créditos contra a Fazenda
Nacional líquidos e certos (como o comanda o artigo 170 do Código Tributário
Nacional); ora, créditos relativos a valores confessados e não retificados antes de
qualquer procedimento de ofício, não têm existência jurídica válida (em termos
tanto de liquidez quanto de certeza), em razão dos efeitos legais atribuídos à
DCTF.
Por óbvio que não se está aqui a afirmar que o crédito contra a Fazenda Nacional
existe ou não existe, dado que não é isto que importa para o caso concreto que
aqui se tem. O que se afirma, e isto sim, é que só a partir da retificação da DCTF
é que a contribuinte passa a ter crédito contra a Fazenda devidamente
conformado na forma da lei. Assim, a retificação efetuada pode produzir efeitos
em relação a Dcomp apresentada posteriormente a esta retificação, mas não para
validar compensações anteriores. De se dizer que débitos anteriores, não
adimplidos no prazo legal, podem ser incluídos em Dcomp, mas neste caso, por
óbvio, tais débitos deverão ser declarados com a devida adição da multa e dos
juros de mora legalmente previstos (aliás, está aqui mais uma razão para a
impossibilidade de validação retroativa da compensação: como só
posteriormente à data de vencimento do tributo e à data de prolação do Despacho
Decisório é que houvesse retificação da DCTF, estar-se-ia permitindo, com a
validação retroativa, o adimplemento a destempo da obrigação tributária, sem o
acréscimo da penalidade e encargos legais previstos).

Esta afirmação é apenas parcialmente correta, pois o Despacho Decisório
negou corretamente o crédito, tendo em vista que o DACON e a DCTF
existentes nos sistemas da RFB, naquele momento, não indicavam a
existência do crédito. Entretanto, o indébito, ao contrário do que afirma a
DRJ, já existia materialmente, apenas não estava formalmente positivado
através das respectivas obrigações acessórias.
É certo que quando o contribuinte apresenta DCTF retificadora após a
ciência do Despacho Decisório de não homologação, ou mesmo antes
deste, só se admite a redução do débito mediante comprovação do erro
incorrido na DCTF original, demonstrado pelo contribuinte, com base em
escrituração contábil/fiscal e documentos de suporte, como notas fiscais.
Esta é a regra estabelecida pelo art. 147 do Código Tributário Nacional
(CTN):

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. (grifou-se)

E nos processos em que o contribuinte reivindica um direito de crédito
contra a Fazenda Nacional, tem-se que o Código de Processo Civil, de
aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário, determina, em
seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.501 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901167/2009-62

fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição, ressarcimento ou
compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser
indeferido.
No entanto, em sede de Manifestação de Inconformidade, a interessada
apresentou indícios suficientes para indicar que o crédito pleiteado
poderia realmente existir. Nesse contexto, caberia à DRJ, exercendo sua
função julgadora, ultrapassar o mero cotejo de informações entre
declarações existentes no sistema, realizado por programas de
informática, para adentrar na verdade material dos fatos e analisar as
provas apresentadas. Nesta fase processual, poderia ser confirmada ou
não a correção do Despacho Decisório, a partir de diligências solicitadas
à unidade local da RFB de jurisdição do contribuinte para um
aprofundamento na investigação do crédito.
A própria RFB, através do Parecer Normativo COSIT no 02, de
28/08/2015, já deixou claro esta questão, nos seguintes termos:

Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB n° 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada na manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF.
Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao
órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.

Deve-se ter em mente que o referido instrumento normativo apenas
formaliza a interpretação dada pelo Fisco à legislação já existente, não
havendo que se falar em inovação legislativa. A possibilidade de
retificação das declarações mesmo após emissão de Despacho Decisório
denegatório do crédito não é permitida apenas por conta deste Parecer
Normativo, pois, em verdade, nunca esteve vedada pela microssistema
jurídico tributário.
Ademais, entendo que os elementos acostados aos autos já se constituem
em indícios suficientes de que o contribuinte pode realmente ter direito
ao crédito, o que ensejaria o envio do processo para a realização de
diligência, tal como pleiteia o contribuinte, de forma alternativa, em seu
Recurso Voluntário.
Nesse diapasão, entendo que a decisão da DRJ, ao negar o direito
creditório meramente por conta do cumprimento tardio de obrigações
acessórias, apesar de anteriores ao recurso administrativo, e sem realizar
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.501 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901167/2009-62

a análise do conjunto probatório trazido aos autos, cerceou o direito de
defesa do contribuinte, gerando como consequência a nulidade do
acórdão recorrido, com base no art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/722, que regulamenta o processo administrativo fiscal.
Isso porque, para fins de reconhecimento do crédito tributário, ao
contrário do que entendeu a DRJ, não é imprescindível que a DCTF
tenha sido retificada antes da transmissão da DCOMP. A legislação
pátria não impõe qualquer impedimento para que a DCTF seja retificada
após a transmissão da DCOMP, nem afasta da DCTF retificadora o seu
efeito natural de substituir a DCTF originalmente apresentada.
Mencione-se, ainda, que a jurisprudência deste Conselho é praticamente
uníssona em admitir retificações realizadas inclusive após o despacho
decisório, desde que o direito creditório reste devidamente comprovado
nos autos. É o que se extrai do Acórdão a seguir colacionado:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 25/05/2010
DACON E DCTF RETIFICADOS APÓS EMISSÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DRJ. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02, de 28/08/2015, não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação.
Retificada a DCTF depois do Despacho Decisório, e apresentada Manifestação
de Inconformidade contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação
da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF.
(Processo no 10880.958993/201248, Acórdão no 3401006.164 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Rel. Lázaro Antônio Souza Soares, j. em 21/05/2019).

De outro norte, entendo que não seria possível à presente instância de
julgamento, ao superar a referida premissa, julgar o mérito da contenda,
sob pena de supressão de instância.
Sendo assim, torna-se imperativo o retorno dos autos à DRJ, inclusive em
observância ao princípio da verdade material, para que esta analise a
certeza e liquidez do crédito tributário em testilha.
Por todo o exposto, e com base nos termos do Parecer Normativo COSIT
no 2/2015, da Secretaria da Receita Federal, dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para determinar a remessa dos autos a DRJ/FNS,
superada a questão sobre a retificação da DCTF depois do despacho

2 Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.501 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901167/2009-62

decisório, realize novo julgamento, solicitando, caso entenda necessárias,
diligências para identificar corretamente o valor do débito de PIS/Pasep
para o período de apuração de 31 de agosto de 2004.
Por todo o exposto, e com base nos termos do Parecer Normativo COSIT
no 2/2015, da Secretaria da Receita Federal, dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para determinar a remessa dos autos para que a
DRJ/FNS, superada a questão sobre a retificação da DCTF, para que
profira novo julgamento, em que se analise a certeza e liquidez do crédito
pleiteado.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital